Tribunal: STF
Processo: RHC 199122
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 611.083/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Vinícius Bedendo dos Santos foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 3.731 (três mil setecentos e trinta e um) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, §1º, I, c/c o art. 40, VI, no art. 34, c/c o art. 40, VI, e no art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06. Registra-se a apreensão de 260,85g de maconha, 1.481,58g de cocaína, balança de precisão, pratos com cocaína, peneira, microtubos plásticos e parte dos entorpecentes já acondicionados.
    Interposto recurso de apelação, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o ora recorrente da prática do crime previsto no art. 34, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantendo-o condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, e no art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, com determinação para imediato cumprimento provisório com o encerramento da jurisdição ordinária, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes, petrechos para criação de drogas e associação ao tráfico – Nulidades - Prova ilícita - Invasão de domicílio – Inocorrência - Ambiente ocupado pelos apelantes não protegido pela norma constitucional - Termo "casa" - Ausência de proteção de ambiente abandonado e não utilizado por ninguém para moradia ou atividade (salvo ilícita) - Mero local com 2 cômodos e crime visualizado pelos policiais, o que permitiria, de qualquer forma, a invasão ante a certeza do flagrante delito - Cerceamento de defesa - Incidente de sanidade mental indeferido – Inocorrência – Preclusão - Ausência de indícios de comprometimento da integridade mental de Robson - Sentença formalmente adequada – Acusação - Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovado - Versões exculpatórias afastadas ante as incongruências e palavras firmes dos policiais militares - Condenação mantida - Materialidade do crime de objeto para criação de drogas não comprovada - Narrativa da denúncia atípica - Plástico, balança digital, eppendorf etc - Objetos destinados ao mero acondicionamento do entorpecente - Art. 34, da Lei de Drogas – Proteção contra a produção efetiva de novo entorpecente e não o mero fracionamento e acondicionamento em conteúdos menores – Absolvições - Art. 386, III, do CPP - Associação ao tráfico - Estabilidade e permanência - Indução - Art. 239, do CPP - Circunstâncias permissivas ao reconhecimento da estabilidade e da permanência - Condenação mantida - Causa de diminuição de pena - Art. 33, §4º, da Lei de Drogas – Inaplicabilidade - Incompatibilidade entre a redutora e a condenação por associação ao tráfico - Estabilidade e permanência que, por si só, afastam um dos requisitos para a redutora, qual seja, a não dedicação às atividades criminosas - Correção da parte dispositiva da sentença - Afastamento da menção ao art. 33, §1º, I, da Lei de Drogas - Regimes iniciais fechados mantidos - Art. 33, §2º, "a", c/c o §3º, do CP - Detração pelo art. 387, §2º, do CPP – Insuficiente para a fixação de regime menos gravoso - Pedido de Miller para concessão de justiça gratuita não devidamente fundamentado, carecendo de demonstração do interesse - Não conhecimento quanto a tal parte do recurso - Recurso de Miller parcialmente conhecido, recursos de Robson e Vinicius conhecidos e todos parcialmente providos para absolvê-los da imputação de infração ao art. 34, da Lei de Drogas, mantidas as condenações de todos por infração ao art. 33, "caput", c/c o art. 40, VI, e ao art. 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei de Drogas, às penas de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regimes iniciais fechados, e ao pagamento de 1.865 dias-multa, no piso, com determinação para imediato cumprimento provisório com o encerramento da jurisdição ordinária.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando, em linhas gerais, a absolvição, por falta de provas, dos crimes imputados ao ora recorrente ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, com a fixação de regime menos gravoso. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos:
    (…)
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio.
    Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.
    Quanto à absolvição do paciente pelo crime de tráfico de drogas, sem razão o paciente. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, além do segundo crime de associação para o tráfico, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo, portanto, a sentença penal condenatória.
    O Tribunal Estadual decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos:
    (…)
    Com efeito, a fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Nesse sentido:
    (…)
    No mais, há pedido idêntico formulado no HC 538.088/SP, desta relatoria, que já examinou as questões postas, amparado na firme jurisprudência desta Corte. O habeas corpus não foi conhecido, restando mantida a condenação pelo crime de associação e a inviabilidade de aplicação da minorante na terceira fase da dosimetria. A decisão foi publicada em 1º/4/2020, tendo ocorrido o trânsito em julgado do decisum em 11/5/2020.
    No presente writ a defesa se insurge contra o mesmo acórdão e tem exatamente o mesmo objeto da impetração anterior. Dessa forma, evidente a inadmissível reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, consoante se extrai do seguinte precedente:
    (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do RISTJ, não conheço da presente impetração.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTS. 932, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC E 34, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ E DA SÚMULA N. 568, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA ORAL COLHIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES. APREENSÃO DE DROGAS E PETRECHOS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.".
    2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 592.442/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 29/10/2020).
    3. Comprovada a autoria e materialidade delitivas, é necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório para se concluir pela absolvição do ora agravante, o que é vedado em habeas corpus.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "não há absolutamente nada que ligue o paciente ao crime que vem sendo condenado, além de meras criações conforme exposto até aqui. O paciente foi condenado pelo delito de tráfico, pasmem, sem ter sido encontrado com ele qualquer tipo e quantidade de droga, pois ele não estava dentro da residência e sequer conhecia os outros réus, como foi confirmado pelas testemunhas e corréus, e mesmo que se conhecessem isso não é fundamento para condenar alguém por associação ao tráfico, uma vez que não existe sequer uma testemunha para dizer que comprava drogas do Paciente, fotos ou investigação.".
    Alega, ainda, que "não é cabível a mera presunção de dedicação a atividades criminosas e/ou integração de organização criminosa, uma vez que não há fatos concretos e nenhum meio de prova que aduz tal argumento, tratando-se de réu primário.".
    Requer, assim, que se "conceda a ordem, ainda que de oficio, para absolver o paciente dos crimes a ele imputados ou, caso se mantenha a condenação por tráfico, seja subsidiariamente reformado o édito condenatório, para se lhe conferir a minorante legal do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, bem como todas as benesses legais possíveis e decorrentes, posto que afastada a associação, e também que seja fixado regime menos gravoso ao Paciente.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar os critérios envolvendo a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, bem como a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, com a consequente fixação de regime menos gravoso, sob os seguintes fundamentos:
    (…)
    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Consoante o entendimento desta Corte, não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º, do Código de Processo Penal – CPP, os quais autorizam o relator negar provimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, deficientemente fundamentado, em confronto com Súmula ou jurisprudência dominante, como é o caso dos autos, ainda que se trate de habeas corpus substitutivo de recurso especial.
    No mesmo sentido, pela validade da aplicação da Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental que, embora não permita a sustentação oral, sana eventual vício. Cito precedentes:
    (…)
    De outra parte, registra-se que o ora agravante foi flagrado em delito, por associar-se a outros réus, preparando e guardando, para fins de comercialização e difusão ilícita a terceiros, 2 porções de maconha (260g) e 1.481g de cocaína, totalizando mais de 1.700g, razão pela qual foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, fixada a pena em 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, nestes termos:
    Quanto às autorias do tráfico de drogas e à materialidade da associação ao tráfico, entendo devidamente comprovadas pela prova oral colhida, bem como pelas circunstâncias das prisões, de modo que as condenações devem ser mantidas.
    [...]
    De referidos depoimentos e interrogatórios produzidos em Juízo, há a certeza de que os três apelantes estavam relacionados aos entorpecentes apreendidos, bem como que possuíam liame subjetivo estável o suficiente para que se reconheça a associação.
    Com efeito, os policiais militares deram idêntica versão, ou seja, receberam denúncia de que o local dos fatos era regularmente utilizado para o tráfico de entorpecentes, para lá se dirigiram e localizaram os três apelantes e Caique, menor de idade, embalando cocaína em eppendorfs.
    [...]
    Ou seja, em um momento os dois estavam na lanchonete, em outro estavam em frente à casa onde estavam as drogas. Ora comiam lanche, como disse VINICIUS em Juízo, ora estavam já há 20 minutos aguardando a lanchonete abrir.
    Por fim, ora todos se conhecem, inclusive por apelido carinhoso, ora nunca se viram ou se conhecem apenas de vista.
    Inúmeras são as contradições apresentadas pelos apelantes, o que reclama que suas negativas sejam afastadas por serem claramente mentirosas.
    Acrescente-se que, se realmente estivessem apenas comendo lanche do trailer quando foram abordados, bastaria que arrolassem como testemunha o(a) dono(a) de referido trailer.
    Estranhamente, arrolaram apenas dois moradores da região, com os quais aparentemente não tiveram contato no dia dos fatos, que os teriam visto momentos antes, bem como testemunhas de antecedentes.
    Bastava arrolar o dono da lanchonete para ser ouvido. Ou as defesas técnicas foram absolutamente incompetentes, ou, como acredito, não exista dono de lanchonete alguma. Há, ainda, uma terceira opção, ou seja, de que exista, mas teria de praticar crime de falso testemunho para corroborar a versão dos acusados.
    Devidamente comprovado o tráfico de entorpecentes, com fundamento no art. 239, do CPP, entendo possível a indução da estabilidade e da permanência dos acusados no tráfico de entorpecentes (fls. 23 e 29/32).
    Com efeito, uma vez comprovada a autoria e materialidade delitivas, é necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório para se concluir pela absolvição do agravante, o que é vedado em habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    (…)
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária seria necessário igualmente proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente